Tribunal: STF
Processo: AI 164491
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso  Extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional
Eleitoral. Inadmissibilidade. Interpretação dos artigos 121, "caput",
pars. 3. e 4., inc. I, e 102, III, da C.F. de 1988. Artigos 22, I e
276, I e II, do Código Eleitoral.
1.         Contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral somente cabe
Recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que nele se discuta
matéria constitucional.
2.        E o que se extrai do disposto no art. 121, "caput", e seu
par. 4., inc. I, da Constituição Federal de 1988, e nos artigos 22,
inc. II, e 276, I e II, do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de
15.07.1965).
3.         No âmbito  da Justiça  Eleitoral,  somente os  acórdãos do
Tribunal  Superior Eleitoral  e que  podem ser  impugnados, perante o
S.T.F., em Recurso Extraordinário (arts. 121, par. 3., e 102, III,
"a", "b" e  "c", da C.F.).
4.        R.E. inadmitido. Precedentes.
5.        Agravo improvido.